Tribunal: TJMT
Processo: 0054856-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054856-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), JULIANO GARCIA PANIAGO - CPF: 036.241.851-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIOS - LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP N.o 1.963-17 DE 2000 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como desse Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada em contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
0054856-80.2015.8.11.0041
,

proposta em desfavor de
JULIANO GARCIA PANIAGO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, convertendo em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 172.778,13 (cento e setenta e dois mil e setecentos e setenta e oito reais e treze centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, contados da citação; condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos dos incisos I a IV do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da possibilidade da capitalização de juros, haja vista existir previsão contratual bem como por ter sido o contrato celebrado após a edição da MP n.o 1.963-17 de 2000.

Em razão da decretação de sua revelia, deixou a parte apelada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 0054856-80.2015.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, convertendo em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 172.778,13 (cento e setenta e dois mil e setecentos e setenta e oito reais e treze centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, contados da citação; condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos dos incisos I a IV do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção n.o 0638-02688-40 com a parte apelada, convencionando, naquela oportunidade, a utilização de limite de crédito.

Menciona que, valendo-se do Termo de Opções, o apelado aderiu diversas vezes à linha de Crédito Parcelado, vinculado ao contrato aludido. Contudo, por ter o apelado restado inadimplente, postulou a autora o presente pleito a fim de perseguir seu crédito.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, reconhecendo a regularidade da cobrança da dívida oriunda do contrato entabulado entre as partes.

Contudo, requer o apelante a reforma da sentença recorrida, aduzindo acerca da possibilidade da capitalização de juros, haja vista existir previsão contratual bem como por ter sido o contrato celebrado após a edição da MP n.o 1.963-17 de 2000.

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme aludido pela parte apelante, verifica-se que no Contrato Global apresentado, consta, em seu item 94, que “
os juros remuneratórios incidentes sobre o limite de crédito serão capitalizados mensalmente e deverão ser liquidados pelo cliente na data definida na proposta, ou em instrumento específico, por meio de débito na conta corrente indicada na proposta
”.

Ademais, infere-se que a “
Proposta Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos Adesão a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros Contrato Global de Relacionamento - Pessoa Física
” foi pactuada em 15 de janeiro de 2014 sendo, portanto, posterior à edição da MP n.o 1.963-17 de 2000.

Assim, seguindo orientações jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL:
JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ). “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”.” (Súmula 539 do STJ). (TJMT - N.U 1036081-58.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Na espécie, não se denota exorbitância na taxa de juros. “
O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que

é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada”
(STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) (TJMT - N.U 0001210-19.2013.8.11.0109, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Assim, considerando existir previsão contratual, bem como por ter sido o contrato celebrado após a edição da MP n.o 1.963-17 de 2000, cabível ao caso a incidência dos juros capitalizados.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para declarar a legalidade da incidência dos juros capitalizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022